Tribunal: STF
Processo: Rcl 57696
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação proposta pelo Estado de Goiás em face de decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça local (Autos nº 5225081-38.2016.8.09.0051), que manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário em razão do óbice das Súmulas 279 e 280/STF. A parte reclamante sustenta que houve afronta à autoridade desta Corte, uma vez que a controvérsia não envolveria aplicação de lei local.



    2.  É o relatório. Passo a decidir. 



    3. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    4. Entendo que o presente feito não merece seguimento, uma vez que não se enquadra nas hipóteses de cabimento de reclamação. Nos termos do art. 988 do CPC, a reclamação é cabível nos seguintes casos: 



    “I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;”  



    5. Na hipótese, inexiste indicação de decisão paradigma ou súmula vinculante cujo teor estaria sendo desrespeitado. Embora o reclamante esclareça que obteve o julgamento de procedência em reclamação anterior (Rcl 56893), no qual foi reconhecida a aplicação indevida de tese de repercussão geral, a autoridade reclamada reconheceu essa nulidade e apreciou o recurso extraordinário sob outra perspectiva, aferindo seus requisitos clássicos de admissibilidade (art. 1.030, V, do CPC). 



    6. Contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base nos outros requisitos de admissibilidade (superada a preliminar da repercussão geral), como foi o caso dos autos, é cabível o agravo em recurso extraordinário (art. 1.030, § 1º, e art. 1.042 do CPC). Tanto é assim que o respectivo agravo foi julgado por esta Corte, inclusive para reconhecer a procedência do recurso extraordinário (ARE 1434426).



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se.



          Brasília, 15 de agosto de 2023. 



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator